Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711489-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “(...) A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. (...)” Irresignado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que, após diversas tentativas de localização de bens e a falta de manifestação do agravado, não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Aduz que a pesquisa SNIPER é de suma importância para localizar possíveis relações empresariais da executada com outras empresas e, assim, localizar bens passíveis de penhora. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil para a satisfação do crédito exequendo, configurando o periculum in mora, haja vista o risco de prescrição intercorrente nos autos e a possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a pesquisa SNIPER é uma ferramenta célere e eficaz, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, interpõe o presente recurso, a fim de obter a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a realização da pesquisa requerida. Preparo devidamente recolhido no ID n° 70159851. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada. Como se sabe, a execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. Entretanto, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, senão vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (negritei). À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Nesse propósito, o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).” O referido sistema já está disponível aos Magistrados deste E. TJDFT, conforme consta do Painel de monitoramento de integração dos Tribunais à Plataforma - PDPJ-Br (https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9). Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Portanto, a concessão da medida perpassa por pedido fundamentado do requerente que indique indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. USO RESTRITO. CENSEC. CRCJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISAS QUE PODEM SER REALIZADAS PELA PRÓPRIA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). 2. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais não justifica a utilização de ferramenta que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. 3. A Central de Informação do Registro Civil (CRCJud) sistema de gerenciamento de banco de dados criado com o objetivo de integrar todas as Serventias de Registro Civil, e a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais. 4. É possível efetivar a pesquisa em ambos os sistemas pela própria parte, sem necessidade de intervenção do juiz. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de efetuar pesquisas que podem ser realizadas pela própria parte credora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1672392, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677894, 07411671820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, consta dos autos de origem que foram realizadas pesquisas em nome do executado pelo SISBAJUD (ID 172687748) e RENAJUD (ID 227105378), todas infrutíferas, o que indica, a priori, que o devedor não possui, de fato, bens aptos a responder pelo débito. Além disso, o pedido formulado pelo agravante é genérico, não apontando indícios da real imprescindibilidade e viabilidade da medida excepcional de pesquisa pelo SNIPER. Assim, tenho por insuficientes os argumentos trazidos aos autos pelo agravante para demonstrar a necessidade da pesquisa almejada, o que afasta a probabilidade do direito ao caso. Isto posto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 16:20:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora